Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVANTE: NELCI CRISTINA ROZA SORESEN
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NELCI CRISTINA ROZA SORESEN, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001072-84.2021.8.11.0002, que indeferiu o pedido liminar.
Irresignado com a decisão proferida, a Agravante sustenta que se classificou na 30a (trigésima) colocação no concurso público realizado pelo Município de Várzea Grande (Edital no 002/2017), para o cargo de Assistente Social, para o qual foram ofertadas 19 (dezenove) vagas.
Argumenta que além das vagas oferecidas, foram chamados mais 8 (oito) candidatos.
Assevera que cinco candidatos aprovados tiveram o instituo da posse sem efeito e, ainda, que oito candidatos da lista de aprovados foram exonerados.
Aduz que a Administração Pública se utiliza da contratação de servidores temporários, para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando ao Agravado que proceda a sua imediata nomeação no cargo de assistente social.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela não merece acolhimento.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" , o que não é o caso dos autos.
Depreende-se que a Agravante logrou êxito em se classificar na 30a (trigésima) colocação no cargo para qual foram ofertadas dezenove vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Não bastasse, compulsando os autos, não obstante a existência de indícios de que alguns candidatos aprovados no certame não tomaram posse e foram exonerados, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Até porque, em análise a documentação juntada, vislumbra-se que alguns não foram exonerados do cargo vindicado pela Agravante para sua nomeação; por exemplo, a candidata Mércia Lúcia Gonçalves, foi exonerada do cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social (ID 75490965 - Pág. 1) e já a candidata Miralva Clementina da Silva foi exonerada do cargo de assistente social (ID 75490966 - Pág. 1).
De mesmo modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que há contratados temporários no exercício da função prevista no certame e na localidade para a qual a Agravante prestou concurso público.
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado
Destaco:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.
E, no presente caso, em 02/04/2020, o ente público, por meio do Edital de Prorrogação n. 02/2020, estendeu o prazo de validade do Concurso Público Edital n. 02/2017, por mais 02 (dois) anos. Assim, o prazo do certame expira em 02/04/2022.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator